Tribunal: TJPA
Processo: 0034089-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034089-04.2013.8.14.0301

APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO CHAVES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ESTEIO NO ART. 485 II DO CPC. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. DESCABIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE PELA EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTERPRETAÇÃO QUE DECORRE DO §2º DO ART. 485 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0034089-04.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO CHAVES

APELADA: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOAQUIM RIBEIRO CHAVES,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que - nos autos da “
Ação de Busca e Apreensão
” (processo eletrônico em epígrafe) movida em desfavor de
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
-, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, II do Código de Processo Civil.

Em seu recurso (PJE ID n. 12.610.064), o apelante averba, em síntese, que a decisão apelada não levou em conta os parâmetros do art. 90 do Código de Processo Civil, pelo que seria de responsabilidade da parte que deu causa à extinção processual o pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que o autor demonstrou seu desinteresse no prosseguimento da lide mesmo já estando a recorrente habilitada nos autos e contestada a ação, fazendo-se descabida a não condenação da parte em honorários advocatícios.

Sob estes argumentos, requereu que seja dado provimento ao presente recurso para o fim de fixar os honorários advocatícios em favor da patrona do apelante.

Em sede de contrarrazões (PJe ID num. 12.610.121), a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se aa sentença de primeiro grau.

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0034089-04.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO CHAVES

APELADA: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cumpridos seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, destaco que a controvérsia ora posta em análise se cinge no exame acerca da responsabilidade pelo pagamento de valores à título de honorários advocatícios, na hipótese dos autos – extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II do Código de Processo Civil.

Neste espeque, entendo que, a despeito das alegações suscitadas pela apelante, a questão não se subsome aos ditames do art. 90 do Código de Processo Civil, isso porque tal dispositivo legal trata especificamente de “
sentença com fundamento em desistência, em renúncia, ou em reconhecimento do pedido
”, o que, a toda evidência, foge da conjuntura em tela, uma vez que o processo foi extinto em razão da negligência das partes.

Tampouco aplica-se o § 10º do art. 85 da Legislação Processual Civil, por não ter havido no feito originário qualquer causa de perda do objeto da ação.

Em outra direção, entretanto, é cediço que a extinção da ação se deu em razão da postura negligente de ambas as partes durante o deslinde do feito, que deixaram de providenciar o andamento do processo.

Com efeito, na espécie,
não vislumbro qualquer correção a ser ultimada na sentença recorrida
, isso porque, como dito, foi a postura concorrente dos litigantes que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito pelo Juízo
a quo
, com fundamento no art. 485, II do Código de Processo Civil, consideração essa que, diga-se
, não foi alvo de objeção por nenhuma das partes em sede recursal.

Tal entendimento decorre, inclusive, da lição imiscuída no § 2º do art. 485 do CPC,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º
No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
.
” (gn).

Ora, não é em vão que tal mandamento legal, quanto ao inciso II, faz referência apenas ao pagamento proporcional das custas processuais, em nada discorrendo sobre honorários advocatícios.
É que, em sendo atribuída à ambos os litigantes a responsabilidade pela extinção da ação, não há que se falar em pagamento de honorários sucumbenciais, em homenagem ao princípio da causalidade.

Destarte, trago à baila entendimento manifestado pelo e. TJ/RJ, em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. No sistema processual brasileiro, vigora o princípio da sucumbência, devendo arcar com as despesas processuais a parte que for vencida na demanda. 2. Todavia, no caso de extinção do feito sem resolução de mérito, o referido princípio dá lugar ao princípio da causalidade, segundo o qual, quem der causa à descabida movimentação da máquina judiciária deve arcar com as respectivas custas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da outra parte. 3. Nesse caminhar, tendo em vista que ambas as partes concorreram para a extinção da execução, o exequente pela inércia, e o executado pelo débito inadimplido e a falência julgada, como se observa da sentença extintiva proferida, incabível a condenação pretendia pelo ora recorrente. Precedentes do STJ e do TJRJ. 4. Apelo que não segue.”
(TJ-RJ - APL: 00003049819928190058 RIO DE JANEIRO SAQUAREMA 1 VARA, Relator: JOSE CARLOS PAES, Data de Julgamento: 26/03/2014, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2014)

Forte nesses fundamentos, tenho que não merece reparos o
decisum
ora vergastado.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
,
mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/03/2023